Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VERSÕES CONTRADITÓRIAS E INCOERENTES. REGISTRO DA OCORRÊNCIA E EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADOS SOMENTE DIAS DEPOIS. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS. APELAÇÃO PROVIDA PARA ABSOLVER O ACUSADO.
1. Embora a palavra da vítima possua especial importância nos casos de violência doméstica, se as partes e testemunhas apresentam versões divergentes sobre a dinâmica dos fatos, não restando esclarecidos os motivos pelos quais a discussão entre pai e filha teria se iniciado e o porquê da ofendida ter demorado a realizar o registro da ocorrência, com submissão a exame pericial de Corpo de Delito, o princípio do in dubio pro reo impede a manutenção do decreto condenatório com base apenas na narrativa apresentada pela vítima e sua mãe.
2. A desídia da acusação no arrolamento de testemunha de fácil localização que, segundo a própria ofendida, teria sido determinante para o registro da ocorrência, fragiliza ainda mais a higidez da descrição dos fatos, frustrando a correta apuração do caso diante das controvérsias delineadas.
3. Restando evidente que o acervo probatório não se mostra suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que o acusado foi autor dos delitos de lesão corporal e ameaça praticados em contexto de violência doméstica contra sua filha, conforme atribuído pela denúncia, mostra-se impositiva sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
4. Recurso conhecido e provido para absolver o acusado das imputações previstas nos arts. 129, § 9o, e 147 do CP, na forma do art. 5o, II, da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).